Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA: ENUNCIADO 90 DO FONAJE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que homologou a desistência da parte autora e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta que não houve trânsito em julgado antes de esgotado o prazo de interposição do recurso. No mérito, argumenta que a parte autora ingressou com a ação sabendo que a matéria já estava sendo discutida em outros autos, inclusive com prolação de sentença. Razão pela qual requer a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19630062 e 19630065). Contrarrazões apresentadas (ID 19630080).
3. Em que pese a legislação processual civil preceituar que, oferecida a contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu (CPC, Art. 485, §4o), não se pode desprezar que os Juizados Especiais possuem legislação e princípios específicos.
4. Nesse contexto, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
5. Ausente evidência de dolo processual ao ajuizamento da demanda, escorreita a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1207690, DJe 10.10.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1108396 DJE: 17.07.2018; 3a TR, Acórdão n. 1167941, DJe 13.05.2019
6. No mais, a desistência da ação é direito que compete à parte autora e não configura, por si só, litigância de má-fé, especialmente quando não comprovada efetivamente a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.